Tribunal: TJES
Processo: 5018577-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidor em face da instituição financeira e de Telefônica Brasil S.A., declarou a nulidade dos contratos “CDC Salário”, “CDC Renovação” e “BB Crédito 13º Salário”, condenou o banco à restituição de R$ 117.484,68, a título de danos materiais, bem como das parcelas eventualmente pagas no curso do processo, e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O apelante suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, inexistência de danos materiais e morais, pleiteando, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima e se há falha na prestação do serviço diante de fraude decorrente do denominado “golpe da falsa central”; (ii) estabelecer se incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a análise de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro constitui exame de excludente de responsabilidade.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A fraude perpetrada mediante envio de SMS com aparência de comunicação oficial, habilitação indevida de dispositivo e subsequentes transações e contratações de mútuo configura fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, conforme REsp 1.197.929/PR (Tema 466/STJ) e Súmula 479 do STJ.

A realização de operações em valores elevados e destoantes do perfil do consumidor evidencia falha no dever de segurança, diante da ausência de mecanismos eficazes para identificar e impedir movimentações atípicas.

O banco não comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Os danos materiais correspondem aos valores indevidamente subtraídos, devidamente comprovados nos autos.

O dano moral resta caracterizado pela contratação fraudulenta de empréstimos e pelos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete verba de natureza alimentar, atendendo ao entendimento do STJ quanto à necessidade de demonstração de situação agravante.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pelo Tribunal em hipóteses análogas.

Os consectários legais foram fixados em consonância com a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal (Selic deduzido o IPCA) como juros de mora, com aplicação imediata aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando evidenciada falha no dever de segurança, caracterizando-se fortuito interno. 2. A realização de transações atípicas e contratação de empréstimos mediante engenharia social, sem mecanismos eficazes de controle, configura defeito na prestação do serviço. 3. A contratação fraudulenta com descontos sobre verba alimentar enseja dano moral indenizável quando demonstrada repercussão relevante na esfera patrimonial do consumidor. 4. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso para disciplinar correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal, na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018; TJES, Apelação 5001017-68.2022.8.08.0049, 4ª Câmara Cível, j. 12/07/2024; TJES, Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, publ. 27/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0016712-96.2020.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, j. 03/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018577-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: CHARLES DA VITORIA REIS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidor em face da instituição financeira e de Telefônica Brasil S.A., declarou a nulidade dos contratos “CDC Salário”, “CDC Renovação” e “BB Crédito 13º Salário”, condenou o banco à restituição de R$ 117.484,68, a título de danos materiais, bem como das parcelas eventualmente pagas no curso do processo, e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O apelante suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, inexistência de danos materiais e morais, pleiteando, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima e se há falha na prestação do serviço diante de fraude decorrente do denominado “golpe da falsa central”; (ii) estabelecer se incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a análise de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro constitui exame de excludente de responsabilidade.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A fraude perpetrada mediante envio de SMS com aparência de comunicação oficial, habilitação indevida de dispositivo e subsequentes transações e contratações de mútuo configura fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, conforme REsp 1.197.929/PR (Tema 466/STJ) e Súmula 479 do STJ.

A realização de operações em valores elevados e destoantes do perfil do consumidor evidencia falha no dever de segurança, diante da ausência de mecanismos eficazes para identificar e impedir movimentações atípicas.

O banco não comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Os danos materiais correspondem aos valores indevidamente subtraídos, devidamente comprovados nos autos.

O dano moral resta caracterizado pela contratação fraudulenta de empréstimos e pelos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete verba de natureza alimentar, atendendo ao entendimento do STJ quanto à necessidade de demonstração de situação agravante.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pelo Tribunal em hipóteses análogas.

Os consectários legais foram fixados em consonância com a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal (Selic deduzido o IPCA) como juros de mora, com aplicação imediata aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando evidenciada falha no dever de segurança, caracterizando-se fortuito interno. 2. A realização de transações atípicas e contratação de empréstimos mediante engenharia social, sem mecanismos eficazes de controle, configura defeito na prestação do serviço. 3. A contratação fraudulenta com descontos sobre verba alimentar enseja dano moral indenizável quando demonstrada repercussão relevante na esfera patrimonial do consumidor. 4. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso para disciplinar correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal, na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5018577-64.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CHARLES DA VITÓRIA REIS E TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada
por
CHARLES DA VITORIA REIS
em face do apelante e da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
a)
declarar a nulidade dos contratos "CDC SALÁRIO (nº ******469)", "CDC RENOVAÇÃO (nº ******068)" e "BB CRÉDITO 13. SALÁRIO (nº ******193)",
b)
condenar o Banco do Brasil S.A.:
b.1)
a restituir ao autor a quantia de R$ 117.484,68 (cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente aos danos materiais comprovados, bem como os valores das parcelas que eventualmente tenham sido pagas no curso do processo; e
b.2)
ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 15971922) sustenta o apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva da vítima

Ademais, alega que o recorrido foi ludibriado pelo golpe da falsa central de atendimento, fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários, aplicando-se a culpa exclusiva de terceiro.

Defende que o apelado não comprovou que o apelante agiu com negligência, imprudência ou imperícia, razão pela qual não há falar em obrigação de fazer a ser imposta ao banco.

Assevera ser indevida a indenização por danos patrimoniais por ausência de demonstração, sendo mister a reforma da sentença.

Ainda, fundamenta a inocorrência de dano moral indenizável, e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, requer que, em eventual condenação, seja aplicada exclusivamente a taxa Selic, a contar da citação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, afasto a
arguição de ilegitimidade passiva

suscitada pelo apelante, porquanto a verificação de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, constitui matéria de mérito.

Registro que também não merece acolhimento o pedido de afastamento da inversão do ônus da prova, pois no caso
ela opera
ope legis
, ou seja, por força da lei, haja vista tratar-se de hipótese em que o consumidor busca reparação de dano por fato do serviço (art. 14, § 3°, I).

Dito isso, n
arra o autor, em sua inicial, que na data de 15/09/2020 recebeu em seu telefone, via “SMS”, protocolos de atendimento da Telefônica do Brasil. Na sequência, constatou que sua linha telefônica ficou inoperante e que foram realizadas diversas transações bancárias em sua conta no Banco do Brasil, incluindo transferências de quantias a terceiro e contratação de mútuo bancário.

Assevera que, somado o total dos débitos fraudulentos, teve prejuízo financeiro no montante de R$117.484,68 (cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem.

A análise dos autos, especialmente do boletim de ocorrência (id. 26678489), revela que o autor recebeu mensagem de texto com solicitação de autorização para habilitação de novo dispositivo.

Ao “clicar” na opção de não habilitar, fraudadores obtiveram acesso ao seu dispositivo, e, consequentemente, à sua conta bancária no Banco do Brasil S.A.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, o recebimento de “SMS” pelo consumidor, em seu número de telefone cadastrado junto à instituição financeira, no qual os remetentes se identificavam como sendo da própria instituição, conferiu uma aparência de legalidade à fraude. Tal fato evidencia a fragilidade do sistema de segurança da instituição diante da ação de terceiros.

A posse de tais informações por terceiros demonstra a vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno.

Ademais, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da vítima, em altos valores, não tendo o serviço de segurança do apelante adotado, oportunamente, mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Nesse cenário,
“n
ão há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.”
(Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, constata-se a falha na prestação do serviço, como já decidiu o Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a

valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Assim também assentou este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Na sequência, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensal nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Com relação ao montante arbitrado na origem (R$4.000,00), entendo razoável e proporcional, pois tal quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste egrégio Sodalício para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). [...]
5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé
. 6. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 7. Recurso desprovido.
(TJES; AC 5000048-25.2023.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 27/02/2024).

Quanto aos consectários legais da condenação,
ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

A esse respeito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA E IRRETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do que decidido por esta egrégia Corte, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária e juros (TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, julgado em 19/12/2024). 2. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Assegurada a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação conforme Lei nº 14.905/2024, a partir da sua vigência.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016712-96.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 03/Apr/2025).

No caso, referidos índices foram fielmente seguidos pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Desse modo, com relação aos danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela “taxa legal”, nos termos da Resolução CMN n° 5.171 de 29 de agosto de 2024. A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a “taxa legal” acima descrita acrescida de correção monetária (IPCA).

O valor dos danos materiais deve ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso pelo índice do IPCA⁄IBGE (índice determinado pelo Código Civil - art. 389) até a citação e, a partir de então, atualizado também pela “taxa legal” (CC, art. 406).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)